Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-36.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante da denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 79670055). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 80354208).
4. A Defesa, em suas razões recursais, suscitou preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que a fundamentação adotada pelo juízo de origem é meramente aparente, não enfrentando adequadamente as teses defensivas, o que, segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, equivale à ausência de motivação válida e enseja a nulidade do decisum. No mérito, sustentou a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, afirmando que o apelante não empreendeu fuga ou ocultação, tendo apenas deslocado o veículo por curto trajeto até sua residência, onde permaneceu em local fixo, conhecido e de fácil acesso. Aduziu que a vítima o reencontrou instantes depois, visualizou e fotografou o veículo, ocasião em que o apelante reconheceu a colisão e manifestou disposição de reparar os danos, divergindo as partes apenas quanto ao valor da indenização, controvérsia de natureza eminentemente civil. Asseverou que o afastamento momentâneo ocorreu por receio de agravamento de sua situação pessoal e processual, pois à época respondia a outro processo criminal, não havendo intenção de se furtar à responsabilização. Alegou insuficiência probatória, uma vez que a condenação se baseou exclusivamente nas declarações da vítima e de testemunha com vínculo de parentesco. Defendeu a desnecessidade de intervenção penal, à luz do princípio da subsidiariedade, ressaltando que o conflito foi solucionado na esfera cível, com reconhecimento do prejuízo e prolação de sentença indenizatória. Argumentou que a fixação do regime semiaberto é desproporcional e desprovida de fundamentação concreta, requerendo a adoção do regime aberto ou, subsidiariamente, a substituição da pena por restritivas de direitos. Requereu o provimento do recurso para o reconhecimento da nulidade da sentença ou, superada a preliminar, a absolvição do apelante, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em: (i) analisar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) verificar se a conduta praticada pelo recorrente é atípica por ausência de dolo; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para autorizar a condenação do réu/apelante; (iv) aferir a incidência do princípio da subsidiariedade do direito penal, diante da solução da controvérsia na esfera cível; (v) a adequação do regime inicial semiaberto fixado; e (vi) se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. No caso em exame, não se verifica a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A magistrada sentenciante apresentou, de maneira adequada e suficiente, as razões que formaram o seu convencimento, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal. A motivação exposta decorre da análise do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, conforme determina o art. 155 do CPP, não havendo omissão, contradição ou deficiência argumentativa aptas a comprometer o julgado. A discordância do recorrente quanto à valoração da prova não caracteriza ausência de fundamentação, tratando-se de insurgência quanto ao mérito da decisão.
7. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme os elementos colhidos no Termo Circunstanciado no 24/2025 (Ocorrência Policial no 6.827/2024) e a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmou de forma inequívoca a ocorrência dos fatos narrados na denúncia.
8. Ao contrário do que sustenta a Defesa, o conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente para embasar a condenação. A vítima descreveu de forma firme e coerente a dinâmica do acidente, afirmando que o veículo de sua propriedade, devidamente estacionado, foi atingido na traseira pelo automóvel conduzido pelo recorrente, o qual, após o impacto, afastou-se do local sem prestar qualquer esclarecimento ou identificação, circunstância que caracteriza a evasão típica prevista no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro.
9. O relato da vítima encontra respaldo no depoimento da testemunha presencial, a qual confirmou ter presenciado a colisão, bem como no comportamento do acusado, que desceu do veículo, observou os danos e, na sequência, deixou o local do acidente, mesmo com o para-choque avariado. Ademais, o próprio recorrente, em juízo, admitiu a ocorrência do acidente e que se afastou do local, embora alegue que retornou para casa e, posteriormente, tenha entrado em contato com a vítima para que esta se dirigisse à sua residência. Não há, contudo, elementos mínimos nos autos aptos a corroborar tal versão.
10. Nos termos do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime se consuma quando o condutor se afasta do local do acidente com o propósito de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. No caso concreto, a intenção de afastar-se do local para se eximir de eventual responsabilização penal ou civil pode ser inferida do próprio comportamento do agente, que, ciente da colisão causada, optou por deixar o local sem fornecer seus dados ou aguardar a identificação formal. A tipicidade da conduta não é afastada pela posterior localização do agente nem pela alegada tentativa de composição civil. Do mesmo modo, o fato de o deslocamento ter ocorrido por curto trajeto, até a residência, não descaracteriza o delito, uma vez que o tipo penal não exige fuga prolongada ou ocultação permanente, sendo suficiente o afastamento voluntário do local do acidente com a finalidade de se eximir das consequências legais, o que se verifica no presente caso.
11. A conduta tipificada no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro possui relevância penal autônoma, pois visa garantir que a autoridade competente consiga identificar os envolvidos, apurar as circunstâncias do sinistro e aplicar as responsabilidades civis e penais cabíveis. O afastamento deliberado do local do sinistro, sem a prestação imediata de esclarecimentos, impede a atuação regular do Estado e compromete a eficácia do sistema de controle e responsabilização no trânsito. Nesse contexto, mostra-se legítima e necessária a intervenção penal, não se aplicando, ao caso, o princípio da subsidiariedade, porquanto a tutela penal incide para além da esfera meramente patrimonial, alcançando interesses públicos relevantes relacionados à segurança viária e à regularidade da persecução estatal.
12. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. No presente caso, a magistrada sentenciante, em observância aos parâmetros legais, ao princípio constitucional da individualização da pena e à Súmula 719 do STF, com fundamentação idônea e concreta, impôs o regime inicial semiaberto, embora o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos. Com efeito, tendo em vista a reincidência e o fato de que a condenação transitada em julgado se refere a crime praticado com violência, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. Ademais, conforme entendimento sedimentado no STF: “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (STF, RHC 208976/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, julgado em 22/08/2022, DJe 02/09/2022). Da mesma forma, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do § 3o do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, não provido.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.